Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705224-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS BORGES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defensoria Pública do DF, em atenção ao despacho deste Relator de ID: 33305078, informou que o agravante FRANCISCO DIAS BORGES não tem interesse recursal quanto ao pedido de visitação de sua irmã e, por esta razão, requereu o arquivamento do feito (ID: 33404937). Recebo a manifestação de ID: 33404937 como pedido de desistência do recurso de agravo e homologo-o para que surtam os efeitos jurídicos e legais. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador